Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003321-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. HIDRÔMETRO IRREGULAR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXCEDENTES. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até a substituição do hidrômetro. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados refletem o real consumo do usuário ou se são indevidos devido à irregularidade do hidrômetro; e (ii) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de água e a consequente responsabilização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.

4.

A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação e em descumprimento a ordem judicial configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.

6.

Mantida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, tornando inexigíveis os valores cobrados acima da média de consumo”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1024780-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por IVANOR LUIZ PIRAN. A
sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a irregularidade das cobranças, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até que o hidrômetro fosse substituído. Além disso, condenou a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 a título de indenização por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação (id. 266448485).

Inconformado, o apelante
sustenta

que os valores cobrados são legítimos, pois resultam de medições realizadas por hidrômetro regularmente aferido. Defende ainda que a interrupção do fornecimento de água ocorreu por inadimplência do usuário, dentro dos parâmetros legais e regulatórios, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Por fim
, impugna a condenação por danos morais
, alegando inexistência de ofensa extrapatrimonial que justifique o quantum arbitrado.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos (id. 266448492).

O apelado
IVANOR LUIZ PIRAN
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 266448496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Apelação Cível visa à reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos valores cobrados acima da média de consumo de água, de condenação a título de indenização por danos materiais e por danos morais.

A principal controvérsia dos autos reside na alegação da apelante de que os valores cobrados refletem
o real consumo do apelado, sem qualquer irregularidade, o que afasta as condenações impostas na sentença
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em apreço, o
laudo pericial juntado aos autos
,
constatou a irregularidade no hidrômetro
, o que compromete a confiabilidade das medições realizadas. Ademais, a concessionária
não apresentou provas concretas de que o equipamento estava em perfeito funcionamento
, nem de que a cobrança estava em conformidade com os padrões de consumo do usuário.

Veja trecho do Laudo Pericial:

“
É importante salientar que não foram identificados vazamentos ou irregularidades nas instalações internas do imóvel, conforme se observar na imagem da Figura 4. (...)

Conforme observado através do Laudo de Aferição emitido pelo Inmetro, os testes realizados apuraram que o hidrômetro NÃO satisfaz as condições mínimas estabelecidas pela portaria n.o 295/2018 conforme esclarecido a seguir:

Deste modo, após procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y17S064951 tem-se por resultado que este encontra-se fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo.
(id. 266448458)

Nesse contexto verifico que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando correta a determinação de inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, referente ao recálculo das faturas pela média, até a substituição do hidrômetro

.

A concessionária também sustenta que
o corte no fornecimento de água foi realizado por inadimplência do usuário
, dentro dos parâmetros normativos aplicáveis.

Contudo,
não há nos autos prova de que o apelado tenha sido regularmente notificado da suspensão
, o que caracteriza
ilegalidade na interrupção do serviço essencial
. Ademais, a tutela antecipada concedida impedia o corte no fornecimento do serviço e, mesmo assim, foi realizado, o que levou ao arbitramento de multa diária na decisão de id. 266448436.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença de primeiro grau quanto à ilicitude da interrupção do serviço, reforçando-se a responsabilidade da concessionária.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

(N.U 1024780-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

O apelado requereu a indenização por danos materiais, sustentando que
as cobranças indevidas e a suspensão indevida do fornecimento de água lhe causaram prejuízos financeiros
. A sentença reconheceu o direito à restituição dos valores pagos indevidamente,
fixando o montante de R$ 8.621,66 a título de danos materiais
.

A concessionária, em seu apelo, sustenta que
não há provas de prejuízo financeiro
e que
as cobranças decorreram do consumo regular do usuário
, não havendo justificativa para a indenização.

No entanto, verifica-se que a
comprovação dos prejuízos suportados pelo apelado está devidamente demonstrada nos autos
, por meio das Faturas de 12 meses
e os comprovantes de pagamento
anexados à petição inicial (id. 266448840). Além disso, os
descontos indevidos realizados na conta do consumidor configuram efetiva perda patrimonial
, justificando a condenação da concessionária à restituição dos valores pagos.

Nos termos do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
o consumidor que for cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, salvo se houver engano justificável do fornecedor
.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$. 8.621,66 a título de danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A apelante requer a
exclusão da condenação por danos morais
, sob o argumento de que
não houve sofrimento extraordinário que justifique a indenização
.

Todavia,
o corte indevido de um serviço essencial, aliado às cobranças irregulares e à inércia da concessionária em solucionar o problema
, são elementos suficientes para caracterizar
violação dos direitos básicos do consumidor
, configurando dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, pois atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (...)

6. O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor arbitrado na primeira instância para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida, com base nos critérios do art. 944 do CC e na jurisprudência deste Tribunal.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, quando comprovada a má-fé por parte do réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção monetária incide desde a data de cada desconto, e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

2. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. 3. As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). 4. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.

(TJ-MT 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025